Tribunal: TJMT
Processo: 0001060-35.2018.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001060-35.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIANE ALVES CARDOSO - CPF: 968.523.211-34 (VÍTIMA), ALDO DA COSTA SOUSA - CPF: 703.092.641-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180,
CAPUT
,

DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
PROVAS COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP –
RECURSO PROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não sendo este o caso dos autos, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Aldo da Costa Sousa
interpôs a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal visando desconstituir a sentença anexada sob Id. 32781475, em que foi
condenado
pela autoria do crime de Receptação simples, previsto no art. 180,
caput
, do CP, sendo lhe imposta a pena de
1 ano e 4 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e o pagamento de
13 dias-multa
(Id. 32781475).

Em suas razões, o apelante pugnou a
absolvição
, alegando, em prol desta pretensão, que as provas produzidas na fase investigativa não foram ratificadas em Juízo (Id. 32781492).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 32781493);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 34498489):

Sumário: Acusado condenado nas sanções do artigo 180,
caput
, do CP, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto – Recurso da Defesa – Pretendida a absolvição ante a ausência de dolo específico do tipo – Afirma que o acusado não possuía conhecimento da origem ilícita da bicicleta – Inocorrência – Prova suficientemente apta a sustentar o édito condenatório – Bem proveniente de ilícito patrimonial apreendido em poder do apelante – Sentença que deve ser mantida em todos os termos – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020